Tribunal: TJES
Processo: 5000871-89.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000871-89.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: BRUNO QUIUQUI
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
TESE AUTORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ADUZ O AUTOR POSSUIR RELAÇÃO CONTRATUAL COM A FACULDADE PITÁGORAS, MEDIANTE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, PELA QUAL ESTÁ SENDO COBRADO POR UMA DÍVIDA QUE NÃO RECONHECE. ALEGA QUE O DÉBITO PROVÉM DE UMA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA CREDORA E DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, POR ESTA TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO APRESENTADO PELO RECORRIDO NO ATO CONTRATUAL, FATO QUE IMPEDIU O AUTOR DE EVITAR A NEGATIVAÇÃO PERANTE A RECORRENTE. REQUER SEJA CONFIGURADO O DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AFIRMA TER FEITO A DEVIDA NOTIFICAÇÃO AO RECORRIDO. ALEGA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. (3). SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE
O PEDIDO DO AUTOR PARA:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”
(4). RECURSO-RÉ. REQUER REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DO RECORRIDO, BEM COMO, EM CASO DE DECISÃO CONTRÁRIA, QUE SEJA MINORADO O VALOR DA CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR DE VALOR DESPROPORCIONAL NO CASO EM COMENTO. (5) CONTRARRAZÕES. AFIRMA A AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DO JUÍZO
A QUO.
ALUDE QUE O ENDEREÇO CUJA COBRANÇA FOI ENVIADA
CORRESPONDE AO DA CREDORA E NÃO AO DO RECORRIDO
. DEMONSTRA A CONFORMIDADE DO ENDEREÇO DO RECORRIDO NOS DADOS DA CREDORA. REQUER A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO BEM COMO A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MONTA DE 20 % (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (6) O AUTOR ALEGA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA RECORRENTE, E QUE TAL NEGATIVAÇÃO TRATA-SE DE DÉBITOS PROVINDOS DE UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIRMADO COM A CREDORA FACULDADE PITÁGORAS. AFIRMA QUE JAMAIS FORA NOTIFICADO POR QUAISQUER DÍVIDAS EXISTENTES. POR CONSEGUINTE, ALEGA A RECORRENTE, QUE FEZ O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE FORMA CORRETA AO AUTOR, DIRECIONANDO-A AO ENDEREÇO APRESENTADO PELA CREDORA COMO SENDO O CORRESPONDENTE AO DO RECORRIDO. OCORRE QUE, CONFORME ID 1499867, O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA FOI DIRECIONADO AO ENDEREÇO QUE CORRESPONDE AO DA CREDORA E NÃO AO DO AUTOR. ENTENDO COMPROVADA A FALHA DA REQUERIDA NO QUE TANGE À NÃO OPORTUNIZAÇÃO DADA AO AUTOR PARA FIM DE EVITAR A SUA INSCRIÇÃO PERANTE A MESMA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM MINORADO, POR SE TRATAR DE VALOR DESPROPORCIONAL NO CASO EM COMENTO. (7)
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
(8). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.